Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-05.2012.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INIMPUTABILIDADE E NULIDADE DE DEPOIMENTO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FINALIDADE. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA DO CRIME. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PORTE ILEGAL COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo interceptação telefônica judicialmente autorizada e depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, com observância ao devido contraditório e da ampla defesa, não há se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Não se verifica qualquer prejuízo à defesa de réu quando há previsão legal do art. 212 do CPP, que oferece ao magistrado a possibilidade de não admitir as perguntas que puderem induzir resposta. Assim, cabendo ao magistrado condutor do depoimento prestado por carta precatória o múnus de zelar pela legalidade do processo e, entendendo este não existir qualquer vício nas perguntas elaboradas, afasta-se qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se o delito de quadrilha ou bando (antiga redação) de crime permanente e, tendo um dos réus, no decorrer do tempo atingido a maioridade penal, com a consequente prática do delito em data posterior, rejeita-se o pleito de reconhecimento de sua inimputabilidade. Preliminar rejeitada.
4. Tendo o réu constituído advogado particular para representá-lo nos autos, não há se falar em nulidade do processo por ausência de citação pessoal e/ou cerceamento de defesa, notadamente quando já era de conhecimento do acusado a presente ação penal. Preliminar rejeitada.
5. Levando-se em conta que os crimes foram praticados após a vigência da Lei 12.234/2010 e que a denúncia foi recebida em 31/01/2014, sem que o processo tenha sofrido qualquer interrupção ou suspensão no prazo prescricional, bem como que a sentença condenatória foi publicada em 06/06/2018, com o transcurso do lapso temporal superior a quatro anos, deve ser acolhida a prejudicial de mérito relativa à prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (redação antiga), ante o quantum de pena fixada e em atenção à menoridade relativa de um dos réus.
6. O crime de associação criminosa, na forma tipificada pelo art. 288 do Código Penal, exigia, em sua antiga redação, a presença de uma pluralidade de, no mínimo, 4 (quatro) pessoas agrupadas de forma estável e permanente, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes.
7. As declarações prestadas em delegacia por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, até mesmo, confissão de alguns dos acusados, corroboram a versão acusatória da existência de quadrilha ou bando formada pelos réus, destinada à prática de crimes. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do crime de associação criminosa armada.
8. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
9. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o reconhecimento realizado na delegacia e em juízo, testemunhas policiais, flagrante com apreensão de arma de fogo e demais elementos probatórios colacionados aos autos, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe.
10. As provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de porte de arma compartilhado, porquanto o acusado tinha pleno conhecimento de que o outro carregava a arma em seu veículo. Pela dinâmica adotada, o motorista do veículo que deu suporte ao roubo, após ter recebido a arma de um terceiro réu, ficou aguardando no carro de sua propriedade para dar fuga após a empreitada criminosa do roubo. O fato de a arma de fogo ter sido encontrada debaixo do banco do passageiro não autoriza a absolvição do acusado, porquanto demonstrado que teria conseguido a arma com um dos outros acusados, o que foi corroborado por seu comparsa em suas declarações extrajudiciais e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na fase inquisitorial como em juízo.
11. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.